Tribunal: STF
Processo: AI 733852
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   extraordinário tido como intempestivo. Falta de cópia do agravo
   interno e de sua certidão de publicação. Peças essenciais para a
   exata compreensão da controvérsia e para a verificação da
   tempestividade do RE. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.